Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO. MEDIDA PROVISÓRIA QUE NÃO INCLUÍA FILHA MAIOR ENTRE OS BENEFICIÁROS. DESPROVIMENTO.
1. A hipótese consiste em examinar se foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão de pensão por morte e se houve o transcurso do prazo prescricional.
2. O fato jurídico da prescrição é classificado como ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. O pedido de concessão de pensão por morte não se sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no Decreto no 20.910/1932, pois a pretensão ao recebimento de benefício previdenciário decorrente da morte de Policial Militar do Distrito Federal está submetida à regra prevista no art. art. 52 da Lei no 10.486/2002 e pode ser exercida "a qualquer tempo".
3. A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor dos dependentes do falecido. 3.1. A redação original da Lei no 3.765/1960 previa a filha solteira como beneficiária da pensão por morte, em casos como o presente, regra que foi excluída pelas sucessivas medidas provisórias editadas sobre o tema. 3.2. Somente com a Lei no 10.486/2002, que entrou em vigor após o óbito do policial inativo, foi reincluída a filha solteira como beneficiária, desde que houvesse recolhimento dos valores da contribuição previdenciária adicional e não houvesse expressa renúncia. 3.3. Aplica-se à pensão por morte a regra vigente na data do óbito, de acordo com o enunciado no 340 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.